Tribunal: TJMT
Processo: 0017418-37.2015.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – LEGITIMIDADE DO ESPÓLIO PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT RECEBIDA POR APENAS UMA DAS HERDEIRAS E REPASSADA AOS GENITORES DO DE CUJUS – DEVOLUÇÃO DA QUOTA PARTE DA FILHA – CABIMENTO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Conforme entendimento da jurisprudência do STJ, “o espólio - universalidade de bens deixada pelo de cujus - assume, por expressa determinação legal, a legitimidade ad causam para demandar e ser demandado em todas as ações em que o de cujus integraria o polo ativo ou passivo se vivo fosse.” (REsp n. REsp 1424475/MT).
Na hipótese em que o segurado falecido deixou como herdeiras a companheira e a filha, esta tem direito de receber parte da indenização do seguro DPVAT pela morte do seu genitor.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0017418-37.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NATALIA DE SOUZA ARCE - CPF: 051.963.181-19 (APELADO), KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES - CPF: 588.518.441-00 (ADVOGADO), ADOLFINA ALVES ARCE - CPF: 004.560.401-02 (APELANTE), ALENCAR LIBANO DE PAULA - CPF: 496.621.981-72 (ADVOGADO), ANTONIO ARCE - CPF: 065.625.311-87 (APELANTE), ESPÓLIO DE ANTONIO ARCE (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020